Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008653-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DARLANA NEVES FIRMINO - CPF: 434.833.238-05 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP) – PACIENTE GENITORA DE 01 (UM) FILHO MENOR DE 13 (TREZE) ANOS – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (
V. G. HC
COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR –

INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revelar-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, não houve a comprovação da efetiva necessidade da paciente em relação aos cuidados de filho adolescente, nos termos do artigo 318, parágrafo único do Código de Processo Penal, além do que, há nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança e ao adolescente (Art. 227, CF/88).

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Darlana Neves Firmino
, qualificada, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000618-84.2025.8.11.0028, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 19 de março de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Sustenta a impetrante que a beneficiária está a sofrer constrangimento ilegal, pois, afirma que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Relata que, em caso de eventual condenação, será reconhecida em favor da paciente o tráfico privilegiado, pois, se trata de condição de “mula”.

Aduz que a beneficiária é portadora de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, alega que a paciente é genitora de dois filhos menores de idade, os quais dependem de seus cuidados.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva da beneficiária, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 275974396). Juntou documentos (Ids. 275981850 e 275981852).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 276725362).

As informações foram prestadas (Id. 277156387).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 282019869), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas Corpus. Suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva. Pretendida a revogação. Alegada desnecessidade da medida extrema. Impossibilidade. Segregação cautelar se revela necessária para se acautelar a ordem pública, especialmente ante o claro risco de reiteração delitiva da paciente e da gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de droga apreendida. Medidas cautelares não são suficientes para se acautelar a ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Darlana Neves Firmino
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000618-84.2025.8.11.0028, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] VISTOS,

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em tese praticada pela autuada
DARLANA NEVES FIRMINO
.

Segundo consta nos autos que, a equipe realizou fiscalização de rotina no km 635 da BR070, em Poconé/MT, abordando um ônibus da empresa Eucatur, linha Aripuanã x São Paulo, com 33 passageiros. Durante a entrevista individual, a passageira Darlana Neves Firmino, sentada na poltrona 44, ela demonstrou nervosismo e forneceu informações inconsistentes sobre sua viagem. Diante da suspeita, foi realizada revista em suas bagagens, onde foram encontrados aproximadamente 1,760 kg de substância análoga à maconha.

A passageira negou posse da droga, alegando que sua prima teria arrumado a mala.

Decisão homologando a prisão (Id 187704434).

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

As alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, no que tange ao art. 282, §6º do CPP preveem que: “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

No caso dos autos, verifica-se que as medidas cautelares são insuficientes a repreensão da autuada.

Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, foi encontrado com a custodiada 1,760kg de maconha; termo de apreensão (Id 187701527) e Auto de Constatação (Id 187701528).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica.

Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377).

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada com a autuada, demostras indícios da pratica de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e devem ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade e diversidade da droga apreendida.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis.

Quanto eventual prisão domiciliar os filhos da custodiada encontra sobre os cuidados do genitor motivo pelo qual não a motivos pela domiciliar.

Ademais, como dito a custodiada foi beneficiada com liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, recentemente, em outro processo, demonstrando sua personalidade voltada para a prática delituosa e a sua periculosidade para a sociedade.

Sendo assim, para uma possível concessão da prisão domiciliar, conforme requer a defesa da ré, somente prospera mediante efetiva comprovação dos requisitos expostos, não fazendo presente nos autos.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
DARLANA NEVES FIRMINO
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...]”
(Id. 275981850, p. 52/57)

Na decisão acima transcrita, verifica-se que a segregação da paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido.

Ademais, a autoridade apontada como coatora destaca que a prisão visa evitar a renitência delitiva, uma vez que afirma em sua decisão que à beneficiária foi concedida liberdade provisória em outro processo, o que demonstra a sua personalidade voltada para a prática delituosa e sua periculosidade.

Destaca-se que a autoridade indigitada coatora analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), além da possibilidade concreta de reiteração delituosa e por conveniência da instrução criminal.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (processo n° 1000618-84.2025.8.11.0028) em que os pacientes foram presos em flagrante pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A paciente foi presa em flagrante no dia 19 de março de 2025.

Comunicada a prisão a este juízo no dia 20/03/2025, foi realizada a audiência de custódia na mesma data.

A prisão da paciente foi convertida em preventiva.

A paciente foi abordada pela PRF no KM 635 da BR-070 durante uma fiscalização de rotina a bordo do ônibus da empresa Andorinha que fazia a linha Aripuanã – São Paulo/SP.

A paciente apresentou versões contraditórias acerca do motivo da viagem.

Ao apresentar nervosismo os policiais vistoriaram sua bagagem, oportunidade em que, foram localizados 1,760kg de substância análoga a maconha.

Em seu interrogatório a paciente ficou em silêncio.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à maconha.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. [...]”
(Id. 277156387)

Acerca da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, não é o que se verifica, pois ela se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concerta do crime supostamente praticado, além de evitar a reiteração delitiva.

Conforme consta na decisão, a gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de considerável quantidade de maconha (1,760 kg).

Assim, não há que se falar e constrangimento ilegal, pois, a decisão está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem ainda, presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Assim, a segregação está consubstanciada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Desta feita, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
“fumus commissi delicti”
e o
“periculum libertatis”
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
“fumus comissi delicti”
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
“periculum libertatis”
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada no
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para
preservar a ordem pública
.

Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo nº 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Compulsando os autos, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a beneficiária, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do magistrado de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, considerando seu histórico criminal, sendo pessoa voltada para prática criminosa, e, incluindo, em preservar o instrução criminal e a assegurar a futura e possível aplicação da lei penal.

Por fim, a
cerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade, ante o argumento de que, se condenada ao final da persecução penal, seria factível a fixação à paciente regime prisional diverso do fechado, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

[...] “Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Com relação à paciente ser responsável por filhos menores, há nos autos tão somente documentação referente a
David Neves dos Santos
, nascido em 18/02/2012, estando atualmente com 13 (treze) anos de idade.

Inexiste nos autos, todavia, qualquer comprovação de que a beneficiária é a única responsável aos cuidados de seu filho.

Inicialmente, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar o
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, concluiu que a norma processual prevista no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Desse modo,
evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral à infante, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Vale salientar ainda, que não foram juntados aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente para comprovar que as infantes se encontram desamparadas.

Nesse sentido:

[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88). [...]
(N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Os cuidados necessários de uma boa mãe em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes graves, de forma reiterada, expondo a vida destes infantes a toda sorte de violência.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes de tráfico ilegal de drogas, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Neste aspecto, não se pode tratar como boa mãe àquela que, em tese, submete os próprios filhos menores a situações de grande risco, estes servindo apenas como “alvará de prisão domiciliar”.

Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.

Anoto aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.”
(HC nº 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Darlana Neves Firmino
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025